Tribunal: TJDFT
Processo: 0700038-57.2026.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700038-57.2026.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMUEL CAVALCANTE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SAMUEL CAVALCANTE contra decisão proferida nos autos no 0815843-78.2025.8.07.0016, que indeferiu a tutela de urgência requerida. Alega o agravante ser pessoa idosa e portadora de doença grave, razão pela qual faz jus à limitação da base de cálculo de sua contribuição previdenciária, nos termos do art. 61, §1o, da Lei Complementar distrital no 769/2008. Afirma que, embora a decisão do juízo de origem tenha reconhecido a probabilidade do direito, entendeu pela ausência de demonstração do perigo de dano concreto, o que ofende a dignidade da pessoa humana, já que se trata de verba de natureza alimentar. Narra que há risco ao resultado útil do processo. É o breve relatório. DECIDO. Com efeito, o art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais estabelece que o agravo de instrumento é cabível contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública.” Portanto, conheço do presente agravo. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão, contudo, depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a grave prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Entendo que restou demonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direito do agravante. O art. 61, §1o, da Lei Complementar no 769/2008, que trata da isenção da contribuição previdenciária, prevê que “Quando o beneficiário da aposentadoria ou da pensão for portador de doença incapacitante, a contribuição de que trata o caput incidirá apenas sobre a parcela de provento que supere o dobro do teto dos benefícios pagos pelo Regime Geral de Previdência Social”, o que fundamenta o pedido do autor. Contudo, os comprovantes de rendimento apresentados não indicam que a manutenção dos descontos ofenderá o mínimo existencial do agravante, mostrando-se adequada a decisão que entendeu pela inexistência de perigo na demora. Ademais, não há risco ao resultado útil do processo, tendo em vista que eventual reforma da decisão pode levar à devolução dos valores pagos indevidamente. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão impugnada e INDEFIRO a tutela de urgência Intimem-se. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito